Tribunal: TJSP
Processo: 1190638-27.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição. Vícios inexistentes. Pretensão de reexame da matéria e modificação do julgado. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Questões fundamentadas e decididas de forma clara. Prequestionamento. Incidência do artigo 1.025 do CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.